Tribunal: STF
Processo: ARE 1372384
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 129, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO AO AMIANTO. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das ADIs 3406 e 3470, reafirmou a declaração de inconstitucionalidade, com efeito vinculante e erga omnes, do art. 2º da Lei nº 9.055/1995 que permitia a extração, industrialização, comercialização e a distribuição do uso do amianto. Diante de tal quadro, a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a exposição ao amianto acarreta o pagamento do adicional de insalubridade, ainda que esteja abaixo dos níveis de tolerância previstos no Anexo 12 da NR-15 do MTE. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigo 7º, XXII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que sem o julgamento de declaração de inconstitucionalidade formal na ADI 4066/DF não se poderia, jamais, cogitar de efeitos ex nunc ou ex tunc porque não houve julgamento da norma por 2/3 do colegiado (eDOC 139, p. 5).



    Aduz-se que seria uma aberração ao princípio da segurança jurídica, condenar uma empresa em relação a um fator, cujos limites foram plenamente observados ao tempo e modo, ou seja, em relação ao princípio tempus regit actum; a declaração de inconstitucionalidade – embora não tenha sido formalmente declarada, senão de modo incidental – jamais poderia afetar o ato jurídico perfeito (eDOC 139, p. 6).



    A Vice-Presidência do TST negou seguimento do recurso extraordinário, por entender que, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa (eDOC 147). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 129, pp. 3-5):



    “Diante de tal quadro, a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a exposição ao amianto acarreta o pagamento do adicional de insalubridade, ainda que esteja abaixo dos níveis de tolerância previstos no Anexo 12 da NR-15 do MTE. 



    (...)



    Nos termos do art. 7º, XXII, da Constituição Federal, incumbe ao empregador o dever de proporcionar ao empregado as condições de higiene, saúde e segurança no ambiente laboral, sob pena de afronta ao princípio da prevenção do dano, exteriorizado no âmbito do Direito do Trabalho. 



    Na mesma linha, segue a exigência prevista no art. 200 da Carta Magna, de se garantir um ambiente de trabalho seguro.



    Portanto, em se tratando de política pública de saúde, as obrigações previstas Anexo 12 da NR 15 e no art. 5º da Lei nº 9.055/95 se revestem de caráter imperativo, não podendo o empregador se recusar à obrigação imposta.



    Em que pese o entendimento esposado por esta Eg. Turma no julgamento do processo nº ARR-1082-29.2013.5.09.0004, o não cumprimento da obrigação imposta implica em desrespeito às normas de segurança do trabalho, vinculadas ao direito à saúde do trabalhador.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente